Tribunal: TJMT
Processo: 0003249-96.2013.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003249-96.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATYANNY SILVA CRUZ - CPF: 020.269.081-41 (APELANTE), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), EDEMILSON SALVADOR - CPF: 926.517.041-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
0003249-96.2013.8.11.0041– Capital

Apelante
: Edemilson Salvador

Apelado
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

E M E N T A

RECURSO REPETITIVO – REEXAME DO JULGADO –
ART. 1.030, INC. II, DO CPC – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - RECURSO REPETITIVO
RESP

1.578.553/SP

-
TEMA Nº 958/STJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL -
DECISÃO RETIFICADA.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, para ser considerada válida a cobrança referente a tarifa de registro de contrato, deve corresponder a um serviço efetivamente prestado (
Tema nº 958/STJ).

Ante a não demonstração pelo banco apelado, merece reforma a sentença para julgar parcialmente procedente a demanda determinando a restituição simples dos valores referente a cobrança declarada abusiva.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
0003249-96.2013.8.11.0041– Capital

Apelante
: Edemilson Salvador

Apelado
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação n.
0003249-96.2013.8.11.0041
, interposto por
Edemilson Salvador em face da sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato que manejou em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A.

A Exma. Vice-Presidente deste Tribunal encaminhou a esta Câmara os presentes autos, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do CPC, por entender que o julgamento do Recurso Especial n. REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958), tomado como paradigma, nos termos da aludida norma legal, diverge do julgamento deste apelo, pois, para a validade da tarifa de registro, necessária a comprovação da
efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0003249-96.2013.8.11.0041– Capital

Apelante
: Edemilson Salvador

Apelado
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

V O T O

O acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação n.
0003249-96.2013.8.11.0041
, realizado em 27.04.22,
manteve a sentença recorrida, restando assim ementado:

“
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA - TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E INSERÇÃO DE GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO –ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

P
ermanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e inserção de gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos”.

Interposto embargos de declaração pelo apelante, o recurso foi acolhido, sem, contudo, alterar a conclusão do julgado, passando a integrar a seguinte fundamentação:

“
No que tange a ocorrência de omissão, assiste razão em parte ao embargante. Na decisão combatida, restou expressamente consignado que:

“Quanto a cobrança da
tarifa de registro do contrato e gravame
, recentemente o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser válida a cobrança, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, vejamos
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(REsp n. 1.578.553/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018 – negritei e grifei)

In casu
,
pelo que se denota do pacto firmado entre as partes, observo que há previsão contratual (id. 121805500 – pág. 19) referente ao ressarcimento da despesa com registro do contrato e inserção do gravame no valor de R$ 207,17 (cento e setenta reais)
”. (id. 125707154)

Destarte, nota-se que a tese firmada
apresenta dois cenários temporais distintos, reconhecendo a abusividade da cobrança de
gravame
eletrônico apenas nos instrumentos contratuais celebrados a partir de 25.02.2011.

Nesta seara, como o contrato objeto da demanda foi pactuado no ano 2010, portanto, antes de 25.02.2011, deve-se entender que a cobrança realizada a título de
gravame
eletrônico é legal.

Posto isso, conheço do recurso e o
ACOLHO
, para sanar os vícios destacados, sem alteração do julgado
”
.

Interposto recurso especial pelo apelante, a i. Desa. Vice-Presidente, com fundamento no art. art. 1.030, inc. II, do CPC, determinou o retorno dos autos ao Relator, entendendo que

“
não constatou
qualquer lapso temporal imposto pelo STJ quanto ao aferimento da legalidade da taxa de registro de contrato,
haja vista que este é restrito a cobrança dos serviços de correspondente bancário, o que revela, em princípio, a necessidade do retorno dos autos à Terceira Câmara de Direito Privado, para deliberar sobre a eventual incidência do
Tema 958/STJ
especificamente quanto à eventual abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
”.

O julgado não estaria em consonância com o Recurso Especial n.1.578.553/SP (Tema 958), tomado como paradigma, que restou assim ementado,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (‘serviços prestados pela revenda’).

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
. (REsp 1578553/SP, 2ª Seção, Rel. Min.

Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018).

Como visto, a

2ª Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo afeto a tarifa de registro de contrato, entendeu
ser válida a cobrança, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva.

Dessa forma, embora tal julgado

não goze de caráter vinculante, deve ser adotado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de
solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal,
que beneficiam em última análise aos próprios jurisdicionados.

Neste diapasão, visando adequar o julgamento deste recurso ao entendimento consolidado pelo STJ, procedo ao reexame da matéria.

Compulsando os autos, em especial o contrato de financiamento firmado entre as partes (id.
121805500, fls. 18/24), observo que há previsão contratual referente ao ressarcimento da despesa com registro do contrato no valor de R$ 207,17 (duzentos e sete reais e dezessete centavos).

Todavia, consoante decidido pelo c. STJ ao apreciar o tema repetitivo alhures, a referida cobrança deve corresponder a um serviço efetivamente prestado, o que no caso dos autos não foi demonstrado pelo banco apelado, vez que não há comprovação do gravame registrado no órgão de trânsito, sendo, portanto, incabível a cobrança, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Assim, aplicando o entendimento fixado,
o recurso merece parcial acolhimento
para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente a demanda, declarando
abusiva a cobrança da tarifa do registro do contrato, no valor de R$ 207,17 (duzentos e sete reais e dezessete centavos), corrigido pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, invertendo o ônus da sucumbência.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, deve ser dado
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Dito isso, deve ser retificado o v. acórdão e após, remeta-se os

autos a i. Des. Vice-Presidente, para os devidos fins anotados na lei processual civil.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023